Tribunal: TJBA
Processo: 8028209-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028209-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: GERSON MONTEIRO GOMES

Advogado(s)
:
LIVIA MARIA COSTA SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM ATÉ 35% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO DEVEDOR E 5% DE CONSIGNAÇÃO SOBRE A RENDA LÍQUIDA ATINENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 14.131/202. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.

PRECEDENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de repactuação de dívidas sob o rito da Lei nº 14.181/2021, em que se discute a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor superendividado, com preservação do mínimo existencial, bem como a imposição de multa coercitiva para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, embora ausente previsão expressa de suspensão da exigibilidade dos débitos durante o procedimento; (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor devem ser limitados para assegurar a preservação do mínimo existencial; (iii) determinar se é legítima a imposição de multa cominatória para compelir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os arts. 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, institui procedimento específico para tratamento do superendividamento, com repactuação judicial das dívidas e preservação do mínimo existencial do consumidor.

4. Embora o procedimento legal não preveja expressamente a suspensão da exigibilidade dos débitos no curso da repactuação, a tutela de urgência permanece admissível com fundamento nos arts. 296 e seguintes do CPC, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. A continuidade de descontos que ultrapassam percentual razoável da remuneração líquida compromete a subsistência do consumidor, viola a dignidade da pessoa humana e frustra a própria finalidade protetiva da legislação do superendividamento.

6. A preservação do mínimo existencial constitui direito básico do consumidor, legitimando a limitação provisória dos descontos em 35% da remuneração líquida, com observância adicional do limite legal de 5% para consignação relativa a cartão de crédito.

7. Os elementos documentais constantes dos autos evidenciam probabilidade do direito, diante de indícios de descontos superiores ao limite reputado compatível com a preservação da subsistência do consumidor, bem como perigo de dano de natureza alimentar e financeira.

8. A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, sendo cabível em tutela provisória, desde que proporcional e suficiente ao cumprimento da obrigação. Multa limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

9. A readequação dos descontos deve observar a ordem cronológica das contratações entre as entidades consignantes, admitindo-se a extensão do número de parcelas como decorrência lógica da limitação imposta.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028209-17.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GERSON MONTEIRO GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .